Tribunal: TJES
Processo: 5014256-85.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014256-85.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN DA COSTA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que condenou réu pela prática dos crimes de lesões corporais contra mulher e ameaça (arts. 129, § 13, e 147, duas vezes, ambos do CP), no contexto de violência doméstica (Lei 11.340/06), além de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), fixando pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, mais 09 meses e 02 dias de detenção, em regime inicial aberto, com imposição de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 à vítima. Os fatos ocorreram em 4/7/2024, quando o réu abordou sua ex-companheira em um mercado, violando medida protetiva, agredindo-a fisicamente e proferindo ameaças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se as condutas atribuídas ao réu são atípicas por ausência de dolo; (ii) estabelecer se a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prova documental e testemunhal demonstra que o réu tinha ciência da medida protetiva em vigor, conforme recibo de intimação constante nos autos, e, ainda assim, optou por se aproximar da vítima, violando ordem judicial.

2.
A materialidade dos delitos restou comprovada por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, fotografias das lesões e formulário de avaliação de risco, todos apontando para agressões físicas e ameaça.

3.
A autoria encontra respaldo firme nas declarações da vítima, prestadas de forma coerente em sede policial e judicial, sem indícios de falsidade ou intenção de prejudicar o réu.

4.
A jurisprudência e a doutrina reconhecem o valor probatório da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como se verifica no caso.

5.
O exame médico confirma as agressões, descrevendo lesões compatíveis com o relato da vítima e com a dinâmica dos fatos.

6.
Não foram apresentados elementos aptos a afastar o dolo do agente ou a indicar reciprocidade nas agressões, tampouco sua inimputabilidade ou ausência de ciência da medida protetiva.

7.
O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado pelo juízo da execução penal, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, e 147; Lei 11.340/06, arts. 7º, I, e 24-A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014256-85.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUAN DA COSTA AZEVEDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RONALDO PEREIRA FERREIRA - ES21670-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
RUAN DA COSTA AZEVEDO,
contra

a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES (Id. 13718961), que o condenou pela prática dos crimes de
lesões corporais contra mulher e ameaça, no contexto de violência doméstica
(arts. 129, § 13 e 147, 2 vezes, ambos do CP, na forma da Lei 11.340/06),
e

descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei 11.340/06),
ao cumprimento de

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à vítima, a título de indenização por danos morais.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 4/7/2024, na Rua da Liberdade, bairro Flexal II, município de Cariacica/ES, o ora apelante descumpriu medida protetiva, agrediu fisicamente e ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, ECR.

Apurou-se que a vítima estava em um mercado, quando foi abordada pelo denunciado, que a questionou acerca das medidas protetivas impostas em seu desfavor, em especial, sobre como veria a filha do casal, após a ordem de afastamento.

Momentos depois, já no exterior do estabelecimento, o homem voltou a abordar a mulher, solicitando que lhe entregasse o aparelho celular.

Com a recusa, o recorrente avançou contra a vítima, passando a agredi-la fisicamente.

Consta mais que, na oportunidade, o réu ameaçou divulgar um vídeo íntimo da ex-companheira em suas redes sociais, afirmando que a mulher
“ia ver/pagar”
, por ter requerido ordem de afastamento.

Interrogado, o réu negou ter ciência das medidas protetivas, ou ter ameaçado a vítima. Por fim, assumiu que
“se descontrolou, e segurou o pescoço da mulher”
(Id. 13718958).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

A defesa sustenta, inicialmente, que as condutas são
atípicas
, em razão da ausência de dolo.

Contudo, a prova dos autos demonstra que o réu sabia que as medidas protetivas estavam vigentes, e que o descumprimento configuraria crime, e mesmo assim, optou por manter contato com a ex-companheira, evento em que acabou por agredir e ameaçar a mulher.

Com efeito, a
m
aterialidade
dos crimes restou fartamente comprovada pelo boletim de ocorrência nº 55033673, fotografias de lesões, formulário de avaliação de risco, requerimento e termo de medidas protetivas (Id. 13718912), laudo de lesões corporais (Id. 13718912), e recibo de intimação de medidas protetivas deferidas nos autos nº 0001004-03.2024.8.08.0012 (Id. 13718916).

Já a
autoria
está comprovada pelas declarações da ofendida, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, relatou que o réu se aproximou sem seu consentimento, para questionar as medidas protetivas lhe impostas, e ainda, que foi agredida e ameaçada (Ids. 13718912 e 13718947).

Não há indícios de que ECR tenha mentido para prejudicar o réu, e, consoante entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência, a palavra das vítimas, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar.

A propósito, o exame de corpo de delito reforça o que foi narrado pela ofendida, em especial, que, no dia dos fatos, o réu a agrediu, resultando em
lesões corporais
consistentes em “equimose avermelhada medindo 1,0 x 1,0 cm na região lateral direita do pescoço; equimose avermelhada mediando 1,5 x 1,0 cm na região deltoidea esquerda; edema e equimose arroxeada mediando 1,0 x 0,5 cm no dedo indicador da mão direita” (Id. 13718912).

Por outro lado, a
defesa
não comprovou que o réu não tivesse ciência das protetivas, que é incapaz de entender a ilicitude de suas condutas, ou que as lesões corporais e ameaças tenham sido recíprocas.

Assim, fartamente demonstrada a autoria, materialidade e dolo do apelante, e considerando que, a despeito das alegações da defesa, não vieram para os autos quaisquer elementos que possam gerar dúvida quanto à vontade, livre e consciente do réu, impõe-se a manutenção da condenação, nos termos em que proferida.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13915656),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou a
s
matéria
s
como prequestionada
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.